Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736179-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ APELADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intimem-se os apelados para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a petição e documentos de ID 25451177. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator